Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709052-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: ANTONINI PIZZARIA LTDA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. PAGAMENTO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. HOMOLAÇÃO. ASSINATURAS. CERTIFICAÇÃO ICP – BRASIL. EXIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO REFORMADA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. 1. A mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não impede a homologação do acordo, dado que a Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, autoriza a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Além disso, há outros elementos que comprovam a veracidade do acordo realizado há mais de 6 (seis) meses, sendo, desde então, cumprido. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Acordo homologado. 1. Apelação cível interposta por Sicoob Executivo contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória proposta em desfavor de Lima &amp; Antonini Pizzaria Ltda - ME, extinguiu o processo ante a perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI - ID n. 43548423). 2. Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários. 3. Nas razões de ID n. 43548426, a apelante insurge-se contra exigência de certificação da assinatura das partes pelo ICP – Brasil para homologar o acordo firmado. Sustenta que não há impedimento à homologação do ajuste apresentado no ID n. 43547958. 4. Pede a cassação da sentença, com a homologação do acordo. 5. Preparo comprovado (ID n. 43548427 e ID n. 43548428). 6. Sem contrarrazões (ID n. 43548432). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 10. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, art. 1.012, § 1o, III). 12. Depois de iniciado o cumprimento de sentença, as partes transigiram o pagamento da dívida, com entrada de R$ 1.064,99 e o restante parcelado em 24 prestações mensais de R$ 241,79, com o primeiro vencimento em 10/9/2022 (ID n. 43547958). Requereram a homologação do acordo. 13. Em 2/12/2022 sobreveio a sentença que extinguiu o processo ante a perda superveniente do interesse processual em razão da inércia da exequente em regularizar o instrumento de acordo (CPC, art. 485, VI - ID n. 43548423). Na oportunidade, o juízo de origem não homologou o acordo em razão das assinaturas apostas não serem certificadas pelo ICP-Brasil. 14. A mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não impede a homologação do acordo. Nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, é possível a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, podendo, inclusive, ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil. Além disso, o acordo está sendo cumprido há mais de seis meses, havendo outros elementos que demonstram sua veracidade. 15. Esta Turma já julgou válida e desnecessária, por exemplo, a realização de perícia grafotécnica para averiguar a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo ante a inovação eletrônica e digitalização de assinaturas (Acórdão 1378257, 07169281520208070001, Relator: Mario-zam Belmiro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 16. A jurisprudência do STJ orienta que: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 17. Precedente: Acórdão 1658488, 07342239720228070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Resta, pois, cumprido o requisito de identificação dos signatários do acordo, o que autoriza sua homologação. 19. O acordo tem cláusulas especiais para sancionar a inadimplência. Pelo decurso de prazo, já foi cumprido pelo menos seis parcelas (a primeira venceu em 10/09/2021). Não foi pedida nem cabe suspensão do processo. 20. Assiste razão à apelante. 21. Informações complementares: a ação foi proposta em 17/3/2022; o valor atribuído à causa é de R$ 5.479,00; a sentença não fixou honorários advocatícios (ausente recurso sobre o tema); não há gratuidade. Dispositivo 22. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e homologar o acordo de ID n. 43547958 para que produza os efeitos legais dele esperados pelos seus signatários/partes. 23. Não houve pedido de suspensão do processo (CPC, art. 922). Também não caberia suspendê-lo porque o acordo alterou o título e deixou evidente a extinção do processo com sua homologação (ID 43547957). 24. Diante do êxito recursal e da ausência de parâmetro na origem, deixo de fixar honorários. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26.Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro